Tribunal: TJDFT
Processo: 0727878-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727878-49.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL BRUNO SILVA MARCONDES RECORRIDO: JOÃO DIAS FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRITÉRIOS SUBJETIVOS. PRESUNÇÃO DE CULPA DO MOTORISTA. INVIABILIDADE. ATO ILÍCITO. NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há afronta à dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente fundamento utilizado no pronunciamento judicial recorrido. Assim, constatada tal circunstância in casu, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento recursal levantada pela parte apelada. 2. Tratando-se o caso de imputação de responsabilidade de ordem extracontratual, faz-se necessário adotar critérios da responsabilização subjetiva capazes de aferir eventual obrigação do réu em reparar os danos apontados pelo autor/apelante, em respeito à exata dicção do art. 927, caput, do Código Civil vigente. 2.1. Por conseguinte, eventual responsabilidade civil do agente, suposto causador do dano, somente se constata, caso se configurem, concomitantemente, os elementos objetivos e subjetivos de tal responsabilização, quais sejam o ato ilícito praticado por tal agente; o efetivo dano suportado por quem o experimenta; o nexo de causalidade entre a conduta ilícita praticada e o prejuízo suportado por quem sofre a ação ou omissão danosa; e a culpa ou o dolo do agente. 3. Presume-se a culpa do condutor que colide na traseira de outro, que segue na mesma direção, quando verificada a ausência de provas capazes de esclarecer a exata dinâmica do acidente; e for incontroversa a colisão traseira em veículo que seguia em mesmo sentido. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça. 4. Todavia, no caso em tela, embora ausentes provas esclarecedoras da dinâmica do acidente, não se mostra incontroversa a colisão por trás descrita pela parte recorrente. 4.1. Imagens juntadas aos autos comprovam a colisão em para-lamas dianteiro direito do veículo do recorrido. Ademais, também há demonstrações da existência de duas faixas de rolamento na via onde ocorreu o episódio e de que o ponto de colisão na bicicleta do recorrente foi ao lado esquerdo do quadro – segundo laudo pericial da Polícia Civil do Distrito Federal –, circunstâncias que sugerem acidente decorrente de mudança de faixa pelo recorrente. 5. Nesse contexto, em face da relatada ausência de provas e da inviabilidade de presunção de culpa do motorista, não há configuração de algum ato ilícito praticado pelo recorrido (art. 186, CC). Por conseguinte, não há como responsabilizá-lo pelos danos suportados pelo recorrente, tampouco como obrigá-lo a indenizá-los. 6. Sendo os honorários advocatícios matéria de ordem pública, podem ser modificados de ofício. Precedentes deste Eg. TJDFT. 6.1. Verificado o baixo proveito econômico alcançado na causa, cabe arbitramento da verba honorária por critérios de equidade, na forma do art. 85, §8o, CPC e em respeito ao estabelecido em tese vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.076, STJ). 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 28 e 29, inciso II, e § 2o, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que deve ser imputada a responsabilidade ao motorista do veículo automotor, ora recorrido, tendo em vista a incapacidade de se comprovar a culpa exclusiva do ciclista, recorrente, já que esse se encontra em situação de vulnerabilidade nas ruas. Defende que os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 85, § 8o, todos do CPC, porquanto entende que a verba honorária, arbitrada de forma equitativa, deve ser revista porque seu valor teria sido fixado de forma irrisória. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 28 e 29, inciso II, e § 2o, ambos do CTB, e ao dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome da advogada GABRIELA MARCONDES LABOISSIÈRE CAMARGOS, OAB/DF 31.156. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027